Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS EM CONFORMIDADE COM OUTRAS PROVAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. CRIME PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO.
1. O princípio da insignificância não se aplica aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
2. Não cabe acolher o pleito de absolvição se as provas produzidas no curso da instrução criminal são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto a materialidade e autoria do crime.
3. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com as demais provas – filmagens/monitoramento, depoimento do usuário e drogas apreendidas.
4. Não merece prevalecer a avaliação negativa da culpabilidade, uma vez não comprovado que o réu tenha se reunido com outras pessoas de forma estruturada e planejada para a prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, um suposto destemor na prática do crime não vai além daquele que move qualquer indivíduo que resolve praticar atos delituosos.
5. As imagens captadas comprovam a prática do crime de tráfico de drogas em frente a residência do acusado, mas não são suficientes para considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, sob o argumento de que o delito era exercido de forma intensa, até porque não se encontrou quantidade relevante de entorpecente na residência do réu.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.
7. De acordo com entendimento predominante, considera-se proporcional e adequado aos fins da pena, aplicar-se a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínimas cominadas.
8. Apelação parcialmente provida.